Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732938-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA OLIVEIRA DE LIMA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão, proferida nos autos da Execução Fiscal no 0040953-92.2014.8.07.0018 – id 131187449, ajuizado em face de SONIA OLIVEIRA DE LIMA GOMES, que determinou o arquivamento provisório do feito em observância ao art. 1o do Provimento no. 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento no. 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em suas razões, o agravante suscita, inicialmente, a inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos legais, ao argumento de que a autorização para arquivar execuções fiscais cujo valor atualizado seja igual ou inferior a R$7.889,24 impede o regular exercício da competência tributária municipal conferida ao Distrito Federal pelo art. 156, inciso I, da CF/88. Ao final, nesse ponto, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 1o do Provimento no. 13/2012 e do art. 2o do Provimento no. 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Brevemente relatado. Decido. Com efeito, consoante a cláusula de reserva de plenário, é cediço que o controle concentrado ou difuso de constitucionalidade em âmbito de Tribunal, em regra, é de competência exclusiva do Plenário ou do Órgão Especial da Corte, a teor do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, compulsando o sistema PJe, verifica-se que, por meio do Acórdão no 1603414 proferido pela 1a Turma Cível, nos autos do AGI no 0717456-81.2022.8.07.0000, foi acolhida a instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de objeto idêntico ao do presente recurso, cuja ementa restou assim consignada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO No 13/2021. CORREGEDORIA TJDFT. LIMITAÇÃO DE VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. JULGAMENTO SUSPENSO. 1. O Provimento da Corregedoria do TJDFT no 13 de 2012, ao tratar do arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais), cria norma processual e a competência tributária do Distrito Federal, o que evidencia sua inconstitucionalidade. 2. A constituição do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada, nos termos dos artigos 141 e 142 do Código Tributário Nacional. 3. Por outro lado, a Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não prevê qualquer limitação de valor para o ajuizamento da execução fiscal, sendo incabível a estipulação de limites mínimos por Provimento. 4. Presentes os requisitos necessários à instauração do incidente de inconstitucionalidade, deve o julgamento do agravo de instrumento ser suspenso até o pronunciamento final do Órgão Especial. 5. Incidente de inconstitucionalidade instaurado. Julgamento suspenso. (Acórdão 1603414, 07174568120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022.)” Em consequência, o aludido incidente foi submetido ao Conselho Especial, de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira, cuja orientação que será firmada deverá ser de observância obrigatória. Isso porque, à luz dos princípios da segurança jurídica e da uniformidade da jurisprudência, preconiza o CPC: “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (...) Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” Acrescenta ainda o diploma processual civil e o Regimento Interno do TJDFT, respectivamente: “Art. 949 (...) Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Art. 288 (...) Parágrafo único “Será rejeitada a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do Conselho Especial do Tribunal de Justiça ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” Desse modo, é necessário e prudente que se aguarde a decisão a ser tomada nos autos do Processo no 0717456-81.2022.8.07.0000, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. I - O julgamento de incidente de inconstitucionalidade instaurado perante o Conselho Especial deste TJDFT deve ser observado pelos demais órgãos julgadores, conforme disciplina do art. 927 do CPC. II - A suspensão de processo para aguardar o julgamento de incidente de inconstitucionalidade de lei visa observar os princípios da segurança jurídica e da uniformidade de jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1625716, 07027642320228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0717456-81.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora